Tribunal: TCU
Processo: 042.323/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7080/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento o art. 6o, inc. II, e 19, da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Cultura e à responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.323/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nicole Algranti (XXX.139.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.